Tribunal: TJDFT
Processo: 0736182-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736182-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONILDE MACHADO OLIVEIRA AGRAVADO: TATIANE DE LIMA LEAO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEONILDE MACHADO OLIVEIRA contra decisão de ID 105930896, proferida em ação indenizatória ajuizada por TATIANE DE LIMA LEÃO, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, sua remuneração bruta atual é de R$ 1.170,00; que, anteriormente ao recente vínculo empregatício, exercia atividade de diarista; que se encontra isenta de apresentar Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda. Requer, liminarmente, o deferimento da gratuidade judiciária, o que pretende ver confirmado no mérito. Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Verifica-se dos documentos juntados que a agravante possui remuneração bruta atual de R$ 1.170,00 (ID 30637242), encontrando-se na faixa de renda isenta de declaração de imposto. Ademais, os extratos bancários de ID 30637244 – p. 165 não indicam, em análise prefacial, a movimentação de quantia que afaste a sua hipossuficiência econômica. Portanto, hipótese analisada, o fato de arcar com as despesas processuais tem aptidão para causar gravame à subsistência do agravante, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para conceder gratuidade de justiça à agravante. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 16 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora